Tribunal: TJES
Processo: 5000772-84.2023.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000772-84.2023.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELA MARIA LEAL DE NADAI

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES REALIZADOS POR TERCEIROS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de empréstimo e transferência de valores realizados por fraudadores, ao fundamento de culpa exclusiva da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se a ocorrência de fraude bancária, na modalidade "golpe da falsa central telefônica", caracteriza fortuito interno apto a ensejar a responsabilidade objetiva da instituição financeira; (ii) estabelecer se a conduta da consumidora, ao seguir as instruções dos fraudadores, configura culpa exclusiva da vítima; e (iii) determinar se a contratação de empréstimo fraudulento e a posterior inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes geram o dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, com base na teoria do risco do empreendimento (Súmula 479 do STJ).

A falha na prestação do serviço de segurança do banco fica configurada quando os fraudadores detêm dados pessoais e bancários da correntista e a instituição financeira não adota mecanismos eficazes para detectar e impedir operações que destoam do perfil de uso do consumidor, como a contratação de um empréstimo seguida de uma transferência imediata de valor expressivo.

A tese de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois a atribuição de responsabilidade integral à consumidora, parte vulnerável, por uma fraude complexa que se vale de falhas estruturais de segurança do próprio fornecedor, esvazia o preceito do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A inscrição indevida do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito, em decorrência de débito originado de fraude, configura dano moral na modalidade presumida (
in re ipsa
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
ÂNGELA MARIA LEAL DE NADAI
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Crédito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que a fraude bancária noticiada decorreu de culpa exclusiva da consumidora, que teria agido sem a devida cautela ao contratar empréstimo por instrução de terceiros.

Em suas razões recursais, a apelante requer a reforma integral da sentença, sustentando, em síntese, que: (i) o evento danoso se caracteriza como fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ; (ii) a sentença errou ao aplicar a excludente de culpa exclusiva da vítima, uma vez que de nenhum documento constante dos autos pode ser extraída a interpretação de que houve culpa da Apelante por esta ceder sua senha/celular para terceiro desconhecido; (iii) houve falha no dever de segurança do banco, que não possui mecanismos eficazes para detectar e impedir operações fraudulentas que destoam do perfil do cliente; (iv) o Recorrido deixou de provar que a transferência se deu, de fato, do dispositivo da Apelante, apenas alegando tal circunstância.

A
pós a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a pretensão recursal merece parcial acolhida
.

De início, analiso o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pela apelante em suas razões recursais. Embora a parte tenha recolhido as custas em primeira instância após o indeferimento do pleito inicial, sabe-se que, na esteira do disposto no art. 99, do CPC, a gratuidade pode ser requerida e concedida em qualquer fase do processo.

No presente caso, a apelante anexou ao presente recurso o ato de sua exoneração do cargo público que ocupava, bem como o extrato de sua pensão por morte junto ao INSS, documentos esses que,

a meu ver, comprovam satisfatoriamente a alteração de sua capacidade financeira.

Diante disso, considerando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural (art. 99, § 3°, CPC), agora corroborada por prova idônea,
DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça
formulado pela apelante.

Passando ao exame do mérito recursal propriamente dito, tem-se que a recorrente, pessoa idosa, foi contactada por um terceiro que, passando-se por preposto do banco e detendo seus dados pessoais, induziu-a a contratar um empréstimo no valor de R$ 3.707,00 (ID 13946139) através do aplicativo da instituição, como suposto procedimento de segurança. Minutos após a contratação, foi efetuada uma transferência no valor de R$ 2.950,00 para a conta de um desconhecido (ID 13946137), esvaziando quase que a totalidade do crédito obtido. Posteriormente, em razão do não pagamento das parcelas do empréstimo fraudulento, a apelante teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito (ID 13946141).

De início, convém frisar que a relação jurídica em tela é de consumo, sendo o Código de Defesa do Consumidor plenamente aplicável às instituições financeiras, conforme entendimento pacificado pelo enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse diapasão, consoante o verbete sumular nº 479 da mesma Corte,

“
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Como se depreende, o entendimento jurisprudencial consolidado baseia-se na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é inerente à sua atividade econômica.

Desse modo, a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros no contexto de operações bancárias não é considerada um evento imprevisível ou inevitável (fortuito externo), mas sim, um risco intrínseco ao negócio, cujas consequências devem ser suportadas pela instituição que dele aufere lucros.

No caso, observa-se que
o
modus operandi
dos fraudadores só obteve êxito em razão de uma manifesta falha na prestação do serviço de segurança do banco apelado, primordialmente, porque
os criminosos detinham informações pessoais e bancárias da correntista
, o que lhes conferiu a verossimilhança necessária para ludibriá-la
.

Ademais, a
realização de um empréstimo seguida de uma transferência imediata de valor expressivo para um destinatário desconhecido constitui uma operação que destoa claramente do perfil de uso da consumidora
, cabendo à instituição financeira o dever de detectar tal atipicidade e adotar mecanismos de bloqueio ou de confirmação em múltiplos fatores, o que, a toda evidência, não ocorreu.

Acerca do tema, ainda, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país
” (REsp n. 2.015.732/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023),
de modo que, uma vez não adotadas pela instituição financeira medidas para monitorar, analisar e rejeitar a realização de operações que destoavam do perfil de uso do apelado, deve ser reconhecida a existência de falha na prestação do serviço, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, penso que não merece vicejar a tese de culpa exclusiva da vítima, acolhida em primeira instância, uma vez que atribuir à consumidora, parte vulnerável da relação, a responsabilidade integral por uma fraude complexa, que se vale de falhas estruturais de segurança do próprio fornecedor, seria esvaziar por completo o preceito do art. 14 do CDC.

A propósito, esse é o entendimento predominante nesta c. 2ª Câmara Cível,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA -DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS FIRMADOS SOB FRAUDE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FORTUITO INTERNO - DANO MORAL CARACTERIZADO.
1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2 . Hipótese em que ao Banestes não se desincumbiu do ônus de provar ter adotado todas as cautelas e medidas de segurança para evitar a consumação dos danos à correntista, evidenciado-se a falha na prestação dos serviços. Sobretudo, por não ter adotado mecanismos de segurança para evitar a utilização de seu canal oficial de atendimento ao consumidor, não preservar dados pessoais do cliente e não detectar e impedir que transações suspeitas e fora do perfil do correntista fossem efetivadas.
3. Reputam-se caracterizados os danos morais, notadamente em razão do evidente desgaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o cancelamento dos empréstimos e estorno dos valores transferidos, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto . Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. 4. Nenhuma irregularidade há que se falar quanto à conduta do Banco Genial, que apenas cumpriu com seu dever como depositário, lançando na conta da empresa, que mantém conta em sua agência, a transferência via “pix” feita a partir da conta da apelante mantida no Banestes. 5. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50008041120218080045, Relator.: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível)

No mesmo sentido, confiram-se os seguintes excertos:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000811-14.2022.8.08 .0030 APTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES APDO: LUZIA FERRAÇO MALANQUINI RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIA EFETIVADAS EM CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA . PERFIL DO USUÁRIO NÃO OBSERVADO. IMPOSITIVA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO . RECURSO DESPROVIDO. 1
. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. STJ Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466 .
2. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.
3. A apelante não se desincumbiu de comprovar que a autora realizou as transferências bancárias ou os contratos de empréstimo, nem que agiu com negligência/imprudência, atendendo a links, e-mail e SMS suspeitos, de terceiros desconhecidos, porquanto verifica-se que
os nefastos atos foram praticados através de falsa central de atendimento, motivo pelo qual evidenciada a falha de segurança da instituição financeira pelo vazamento dos dados de autora, bem como pela capacidade de terceiros de má-fé os utilizarem de modo ilícito
.
4. A disponibilização de empréstimos e transferência efetuadas mediante a fraude, resultando em desconto indevidos na conta-corrente do consumidor configura hipótese de dano moral, porquanto inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los em razão do não exitoso cancelamento com a instituição financeira.
5. O montante indenizatório de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica,
estando, inclusive, em harmonia com aqueles arbitrados em casos análogos por esta Casa de Justiça. 6. Recurso desprovido. Honorários recursais de 2% . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50008111420228080030, Relator.: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO . PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...] 2.
A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraudes bancárias, por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ; 3. Caracterizada a falha na prestação do serviço bancário diante da realização de operações atípicas decorrentes do golpe da falsa central, impõe-se a reparação material;
4. A configuração do dano moral, em se tratando de pessoa jurídica, exige demonstração de abalo à honra objetiva, o que não se verifica no caso concreto; 5 . O valor da indenização por danos materiais deve observar a efetiva extensão do prejuízo, com correção monetária e juros legais nos termos dos art. 389 e 406 do CC, com redação atualizada pela Lei n. 14.905/2024; 6 . Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50231822420218080024, Relatora: Desa. JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível)

Com efeito, ao permitir que uma fraude fosse perpetrada mediante o uso de dados sensíveis e transações atípicas, a instituição financeira falhou no seu dever de garantir a segurança das operações realizadas em sua plataforma,
o que caracteriza fortuito interno apto a atrair a responsabilidade objetiva pelos danos suportados pelo consumidor (STJ, Súmula 479), impondo-se, por conseguinte, a reforma do julgado neste ponto.

No que concerne aos danos morais, imperioso registrar que a inscrição indevida do nome da apelante nos cadastros de proteção ao crédito (IDs 13946149, 13946150) em decorrência de um débito originado de fraude configura, por si só, ato ilícito e gera o dever de indenizar por dano moral, que, na hipótese, é presumido (
in re ipsa
).

Nessa linha de intelecção a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. FATO INCONTROVERSO . FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DA AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO IN RE IPSA . QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Segundo a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, a qual prescreve que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, sendo esta a hipótese na qual houve celebração, mediante fraude, de contrato de empréstimo bancário
. 2.
Danos extrapatrimoniais suportados pela autora restaram devidamente configurados, havendo inscrição do CPF da apelada em cadastro restritivo de crédito - SPC, decorrente do empréstimo fraudulento, operando-se indiscutível violação in re ipsa aos direitos da personalidade da Autora.
3. Na hipótese, verifica-se que o montante de R$ 10 .000,00 (dez mil reais) encontra-se em proporcionalidade aos contornos fáticos da demanda e à gravidade do ato ilícito praticado pelo banco apelante. 4. Não há se falar em prazo exíguo de cumprimento da ordem prevista na tutela provisória concedida e confirmada em sentença, tampouco na irrazoabilidade do valor da astreinte, arbitrada em R$ 5.000,00 por episódio de descumprimento, para a ordem de abstenção de novas inscrições, estando os parâmetros de fixação (valor e periodicidade) consentâneos com a obrigação de fazer determinada . 5. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000453-91.2019.8.08.0046, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

À vista disso, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de se alinhar às indenizações arbitradas por este E. TJES em casos similares, atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, pois ao tempo em que repara o dano causado (CC, art. 944), não gera enriquecimento sem causa (CC, art. 884).

Do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação interposto por
ANGELA MARIA LEAL DE NADAI e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença
, a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

a)
DECLARAR
a inexigibilidade do contrato de empréstimo nº 473385129 e de todos os débitos dele decorrentes em nome da autora;

b)
CONDENAR
o Banco Bradesco S.A. a restituir à autora o valor de R$ 4.203,35 (quatro mil, duzentos e três reais, trinta e cinco centavos), a título de danos materiais, com incidência da Taxa SELIC, que cumula correção e juros, desde a data do evento danoso;

c)
CONDENAR
o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora pela SELIC, deduzida do IPCA, desde o evento danoso (arts. 389, parágrafo único, e 398 do CC c/c Súmula nº 54/STJ), incidindo a Taxa SELIC a partir do arbitramento (art. 406, parágrafo único, do CC c/c Súmula 362/STJ), por cumular correção e juros;

Diante disso, invertem-se os ônus da sucumbência para condenar o réu/apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)